Tribunal: TJDFT
Processo: 0705974-29.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705974-29.2019.8.07.0005 RECORRENTE: B2M ATACAREJOS COMERCIO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: JORGE DA SILVA E SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO PÚBLICO ADJACENTE AO SUPERMERCADO. PECULIARIDADES DO CASO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS VERIFICADOS. QUANTUM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NA CONTESTAÇÃO. DANO MORAL DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de furto de veículo (caminhão) em estacionamento público adjacente ao estabelecimento comercial do réu (supermercado), enquanto o proprietário do bem fazia compras no referido comércio. 2. O autor e o réu se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedor expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo. 3. Consoante enunciado de Súmula n. 130 do e. STJ, “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo, ocorrido em seu estacionamento”. A fim de evitar a aplicação desmedida ou automática da teoria do risco-proveito (teoria do risco do negócio) nas hipóteses de danos, furtos e roubos em estacionamento pertencente ou adjacente ao estabelecimento comercial, deve-se analisar se o conjunto de circunstâncias, objetivamente consideradas, indica que havia razoável expectativa de segurança por parte do consumidor-médio, de modo que a responsabilidade do estabelecimento ou instituição estará configurada, assentando-se o nexo de imputação na frustração da confiança a que fora induzido o consumidor. (REsp 1606360/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017). 4. Na hipótese, verifica-se a presença das seguintes especificidades: atividade de “atacarejo” por parte do apelante em lote isolado no SIA, não contíguo a outro centro comercial (há apenas lojas pequenas no interior do atacarejo); pavimentação asfaltada; demarcação de vagas; placas sinalizatórias, inclusive com os seguintes dizeres na saída do local: “Saída Atacadão Dia a Dia. Volte Sempre”; cercas; diversidade de postes luminosos; câmeras de vigilância; guarita; toldos fornecidos pelo estabelecimento para proteger os veículos ali estacionados de eventuais intempéries e o respectivo espaço físico utilizado majoritariamente pelos seus clientes. Tais peculiaridades configuram, aparentemente, para os consumidores oferecimento de estacionamento privativo, de inteira responsabilidade daquela sociedade empresária. 5. No caso vertente, revela-se comprovada, na omissão da ré, falha em seu dever de guarda e vigilância, inação que foi determinante para a causa do dano (furto do veículo), de modo que, demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil, resta configurado o dever de indenizar, consoante aplicação sistêmica dos arts. 186 e 927, do CC c/c o art. 6o, VI, do CDC, de acordo com a teoria do diálogo das fontes, para assegurar integral proteção ao direito subjetivo violado do consumidor. 6. O dano material experimentado pelo autor está devidamente evidenciado nos autos e a consequente condenação observa o direito à recomposição integral do patrimônio objeto de furto em decorrência do ato ilícito, em estrita observância aos arts. 927 e 944 do CC. Se na oportunidade em que oferece sua defesa a parte ré deixa de impugnar o quantum pleiteado a título de dano material lastreado em anúncio de venda de veículo semelhante, em vez do valor indicado pela tabela Fipe, merece confirmação a sentença que o considera incontroverso e condena o fornecedor ao pagamento das perdas e danos sofridos pelo consumidor, em atenção ao art. 402 do Código Civil. 7. Compulsando-se os autos, verifica-se que as alegações de fato deduzidas pelo autor, no sentido de que o furto de seu único veículo e instrumento de trabalho teria lhe deixado desempregado, repercutindo negativamente em sua convivência e subsistência familiar, no que tange ao dano moral, não foram confrontadas pela parte ré, ora apelante, tornando-se, assim, fatos incontroversos, ante o não desempenho do ônus da impugnação especificada das alegações fáticas, nos termos do art. 341 do CPC. 8. Ademais, o contexto fático revela quadro de circunstâncias especiais hábeis a demonstrar a violação a direitos da personalidade do autor, haja vista que este é pessoa idosa, com 60 (sessenta) anos de idade, e o caminhão furtado era seu único instrumento de trabalho. Tal cenário denota violação significativa à dignidade e à integridade psíquica do autor, pois ficou privado de seu veículo objeto de trabalho, prejudicando a sua subsistência e de sua família. 9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 186, 393, 927, todos do Código Civil; e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando o afastamento de sua responsabilização em razão da ocorrência de caso fortuito, de culpa exclusiva de terceiro, bem como diante da ausência de falha na prestação dos serviços. Ainda, subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização fixada a título de danos morais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao apontado malferimento dos artigos 186, 393, 927, todos do Código Civil; e 14 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, “incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem, quanto à presença ou não dos elementos que configuram o dano moral indenizável, exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em via de recurso especial.” (AgInt no AREsp 1599910/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Ademais, “os valores fixados a título de danos morais porque arbitrados com fundamento no arcabouço fático-probatório carreado aos autos, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (AgInt no AREsp 1561095/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2020), o que não se evidencia no presente caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010